Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da unicidade sindical, a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997, após a fundação do SINPOL/DF, não pode beneficiar os policiais civis, porquanto à época já eram representados pelo sindicato específico da carreira (SINPOL/DF).
2. In casu, a parte exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, sendo certo que é servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que inclusive havia ajuizado Mandado de Segurança com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, não possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.